Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-70.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC). A necessidade de produção de provas, consistente na realização de nova prova pericial, está submetida ao prudente arbítrio do Juiz, que examinou o pleito e a indeferiu. Tendo o laudo pericial esclarecido, de forma suficiente, os fatos analisados, não há razão para produção de nova prova pericial.
2 – Previdência Social. Auxílio acidente. Conversão em auxílio-doença ou em aposentadoria por invalidez. Para que auxílio acidente seja convertido em aposentadoria por invalidez acidentária ou em auxílio-doença acidentário, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral.
3 – Perícia médica judicial. Demonstrado, por perícia médica realizada em Juízo, que a lesão provocada pelo acidente de trabalho não é causa impeditiva do exercício da atividade laboral habitual do autor, é indevida a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária ou em auxílio-doença acidentário.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(wi)